Tribunal: TJES
Processo: 5011420-16.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011420-16.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. e outros

APELADO: ANA BEATRIZ GRACA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESGATE DE VALORES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I – Apelação cível interposta por Evidence Previdência S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, declarando a exclusão da autora do plano de previdência privada administrado pela primeira apelante e determinando a restituição dos valores de R$ 21.527,10 e R$ 9.311,59, a ser realizada solidariamente pelas rés, com correção monetária e juros de mora.

II – Os recorrentes alegam (i) falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa e (ii) ilegitimidade passiva do Banco Santander, sob o argumento de que se trata de pessoa jurídica distinta da administradora do plano. Sustentam a inexistência de pretensão resistida, requerendo a reforma da condenação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III – A tentativa de solução administrativa não constitui requisito para o ajuizamento da ação, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e o art. 3º do CPC, além de ser pacífica a jurisprudência sobre a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para a configuração do interesse de agir.
IV – O Banco Santander ostenta legitimidade passiva, pois sua marca está diretamente vinculada ao plano de previdência, tanto pela presença de sua logomarca nos extratos fornecidos quanto pela denominação do próprio produto. Aplicável a teoria da aparência, que visa proteger o consumidor e evitar que estruturas societárias sejam utilizadas para afastar a responsabilidade da instituição bancária.

V – A apresentação dos documentos comprobatórios pela parte ré apenas após o ajuizamento da ação não afasta a resistência à pretensão e não isenta os recorrentes dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 90 do CPC.

VI – O reconhecimento do pedido pelo réu durante o curso da demanda não afasta sua responsabilidade pelos honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

VII – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011420-16.2022.8.08.0011

APELANTES: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADA: ANA BEATRIZ GRAÇA SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, irresignados com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por
ANA BEATRIZ GRACA SILVA
,
“para DECLARAR a exclusão da autora do Plano de Previdência administrado pela primeira requerida, bem como a restituição/resgate de R$ 21.527,10 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e dez centavos) e R$ 9.311,59 (nove mil, trezentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), a ser implementada de forma solidária pelas rés, a incidir correção monetária a contar da última atualização dos extratos (03/10/2022) e juros de mora a contar a citação.
”

Em suma, perseguem os recorrentes a reforma do
decisum
alegando, em trato inicial, a i) falta de interesse de agir da apelada por ausência de tentativa de resolução administrativa e ii) ilegitimidade do segundo apelante para figurar no polo passivo da demanda, em razão da independência existente entre as pessoas jurídicas demandadas. Em seguida, aduzem a ausência de pretensão resistida, tendo em vista a apresentação dos documentos pedidos pela parte autora em sede de contestação, de modo que deve ser afastada a condenação imposta, bem como o ônus sucumbencial distribuído em seu desfavor.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

No caso em voga, a autora/apelada narra que era participante do Plano de Previdência Privada SANTANDER PREV FGB SINEPE/ES, enquanto colaboradora da empresa Centro Capixaba de Ensino, com a qual manteve vínculo até janeiro/2004. Alega, ainda, que possui duas apólices, uma contratada em 03/10/2000 e outra em 25/02/2001, cujos certificados são os de números 166908 e 194241, respectivamente.

Nessa linha, afirma ter tentado resgatar o valor referente às apólices após o desligamento da empresa, mas que nunca houve nenhuma entrega de documento ou protocolo de atendimento, nem mesmo para que ela soubesse o valor a ser resgatado. Do mesmo modo, alega a tentativa de entrar em contato com o banco apelante em meados de 2019, também sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de defesa, os demandados apresentaram tanto os extratos quanto os planos de previdência de ambas as apólices, restando assente o direito autoral, como bem concluíra a magistrada sentenciante.

Pois bem.

Ocorre que, justamente pela apresentação voluntária dos documentos supracitados, a parte apelante aduz, em suma, a desnecessidade na utilização da via judicial para resolução da demanda, por ausência de pretensão resistida.

Ab initio,
acerca da alegada falta de interesse de agir, não encontra guarida a pretensão recursal, pois a tentativa de resolução da demanda pela via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da ação, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bem como no art. 3º do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

Art. 5º XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

Somado ao dito, registra-se já restar consolidado na jurisprudência pátria que a exigência de prévia postulação administrativa não pode ser imposta ao jurisdicionado como condição para o exercício do direito de ação. Oportuno, a tal ponto, mencionar precedentes da Corte Superior sobre o tema:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TITULAR DE CONTA-CORRENTE. INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 259/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
O titular da conta-corrente tem interesse processual para ajuizar ação de prestação de contas (Súmula n. 259/STJ),
independentemente de prévio pedido administrativo ao banco, para fornecimento dos extratos
. 2. Ainda que a instituição financeira envie, regularmente, os extratos bancários e demonstrativos da conta ao correntista, não se exonera do dever de fornecer informações sobre os lançamentos efetuados na conta quando solicitado pelo cliente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 264.070/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 1/3/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.
No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo.
2. Agravo regimental não-provido. (AgRg no REsp n. 1.190.977/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2010, DJe de 28/9/2010.)

Assim, o acesso ao Judiciário não pode ser condicionado ao exaurimento de instâncias administrativas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se verifica no presente feito.

Dessa forma, resta sedimentado o direito da parte de exigir o seu direito, inclusive em via judicial, de modo que rejeito a prejudicial arguida.

Superado tal ponto, no que se refere à suposta ilegitimidade passiva do Banco Santander, registro tampouco encontrar razão o recorrente.

Ressalta-se que, em apelo, a parte assim aduziu:
“
Ocorre que ao falar do réu Banco Santander,
é
de se observar que possui n
ú
mero de CNPJ diverso da Evidence Previdência S.A, sendo um indicativo concreto de que s
ão
entidades legais distintas.
Os n
ú
meros de CNPJ
sã
o exclusivos para cada empresa, e sua diferenci
á-los é
fundamental para identificar as partes envolvidas em um contrato.
Ignorar essa diferença,
é
também contrariar o princípio da legalidade e da individualidade das pessoas jurídicas.”

Não obstante o supracitado, no caso vislumbro uma particularidade, tal como concluiu o juízo
a quo,
haja vista ser incontroverso nos autos que o banco apelante tem sua marca amplamente vinculada ao plano de previdência em questão, seja por meio dos extratos fornecidos ao consumidor, nos quais sua logomarca sempre se faz presente, seja pela própria denominação do produto, que faz expressa menção ao nome da instituição bancária (Plano de Previdência Privada SANTANDER FGB SINEPE/ES).

Diante desse cenário, conforme a teoria da aparência em benefício do consumidor (artigo 2º do CDC), deve ser considerada legítima para responder à demanda a empresa que se apresenta ao público como responsável pelo serviço ou produto ofertado. Tal medida visa, à luz da boa-fé, privilegiar a proteção da parte hipossuficiente, evitando que o fornecedor se beneficie de eventuais estruturas societárias para se esquivar de sua responsabilidade perante o consumidor.

Assim, considerando a relação de confiança estabelecida e a forte vinculação da imagem do banco ao plano contratado, é inquestionável sua legitimidade passiva.

Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios tem sido firme ao reconhecer a legitimidade passiva de instituições financeiras em hipóteses como a dos autos. Vejamos julgados sobre a temática desse Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – LEGITIMIDADE DO BANCO APELANTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE REJEITADA – RESGATE DE APLICAÇÃO – CONSUMIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo da demanda porque integra o mesmo grupo econômico da seguradora, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira.
2. Com relação a denunciação à lide ainda que a BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. tenha responsabilidade solidária no presente caso, é facultado à parte autora promover o ajuizamento da demanda em face de todos ou de apenas um dos componentes dessa cadeia solidária. 3. A suspensão/restituição do desconto é medida necessária, uma vez que a extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99 e, estando demonstrado que o autor padece de moléstia grave (Alzheimer e Parkinson), resta demonstrado também o direito da referida isenção. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5001253-14.2021.8.08.0030, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 05/08/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. 1.
Com base na teoria da aparência, as empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis possuem legitimidade passiva nas ações que buscam a reparação de danos decorrentes do atraso ou não entrega do empreendimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
. 2. A ausência de intimação da sentença que não causa prejuízo à parte, que comparece espontaneamente aos autos e interpõe recurso tempestivamente, não configura nulidade processual. Preliminar de nulidade processual rejeitada. 3. Conforme a Súmula n. 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 4. No que diz respeito ao valor da entrada, a restituição deve ocorrer de forma simples e não em dobro, posto que no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que afastou a necessidade de comprovação da má-fé para aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC, o STJ modulou os efeitos para as cobranças indevidas que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais serão atingidas apenas quando pagas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021). 5. Nos casos envolvendo o empreendimento Cidade Verde Serra, a Primeira Câmara Cível reconhece como razoável e proporcional a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedente: Apelação Cível n. 048198790882. 6. Recursos conhecidos e providos parcialmente. (TJES, Apelação Cível, 0022203-46.2019.8.08.0048, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 19/09/2023)

Por fim, ausente causa cabal a ensejar a nulidade da sentença objurgada, conforme demonstrado na argumentação supra, quanto ao mérito propriamente dito, não há que se discutir o direito autoral (debate não devolvido a esta instância), uma vez que a própria parte demandada reconheceu os pedidos na juntada dos documentos comprobatórios do valor que a apelada faz jus ao resgate. Resta apreciar a questão suscitada, portanto, acerca do dever de pagamento dos honorários arbitrados a título de sucumbência.

Nesse diapasão, imperioso pontuar que a distribuição do ônus sucumbencial é regida pelo princípio da causalidade – segundo o qual a parte que deu causa à demanda suportará tal ônus – e pelo princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, o qual dispõe que o vencido será condenado a pagar honorários ao patrono da parte vencedora.

Posto isso, salienta-se que, como bem dispõe a melhor doutrina
1
,
“vencido é aquele contra o qual o direito é declarado, aquele contra o qual a sentença é proferida”.
Haja vista a procedência dos pedidos autorais em
decisum
confirmado na presente instância, consolida-se ser parte vencida a ora apelante.

Ainda, no caso vertente, pontua-se que o fato dos apelantes terem anexado os documentos pleiteados em inicial, ensejando, assim, o reconhecimento do pedido alegado, como ressaltado pela magistrada na fundamentação da sentença, não exclui a sucumbência recaída sobre eles. Isto porque, nos termos do art. 90 do diploma processual civil: “a
rt. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Outrossim, vislumbra-se que não encontram razão os apelantes ao alegarem ausência total de resistência à pretensão, uma vez que apresentam alegações com o fim de modificar o pedido inicial, tal como para que se julgasse improcedente a demanda.

A título complementar, vejamos julgado desse Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução opostos, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 300,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC. O Município alega que a embargada reconheceu o excesso de execução e, portanto, a ação deveria ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, com a imputação dos ônus sucumbenciais à parte embargada, conforme o princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do excesso de execução pela embargada justifica a extinção da ação com resolução de mérito; (ii) estabelecer se a embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em decorrência do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento pela embargada do erro quanto ao percentual de honorários advocatícios (reduzido de 20% para 10%) configura reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do art. 487, III, "a", do CPC, justificando a extinção da ação com resolução de mérito.
Conforme o princípio da causalidade, a embargada, ao reconhecer a procedência do pleito do Município, é responsável pelos ônus sucumbenciais, pois deu causa ao ajuizamento da demanda e à instauração da lide executiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento do pedido após o ajuizamento da ação implica a extinção com resolução de mérito, impondo à parte que reconheceu o pedido a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para homologar o reconhecimento do pedido pela embargada, com extinção da ação com resolução de mérito e imposição dos ônus sucumbenciais à embargada. Tese de julgamento: O reconhecimento do pedido pela parte contrária justifica a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC. O princípio da causalidade impõe à parte que reconhece o pedido a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 487, III, "a"; art. 90; art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10210160037417001, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 18.10.2018. (TJES, Apelação Cível, 0015731-14.2013.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 01/11/2024)

Ante o exposto, ausente prova razoável que embase o apelo, sem mais delonga,
CONHEÇO do recurso, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da apelada, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HEN
R
IQUE VALLE DOS SANTO
S

RELATOR

1
Honorários Advocatícios, Yussef Said Cahali.1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.